Tribunal: TJPA
Processo: 0803993-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803993-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: LAURIVAL DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.

1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. INOCORRÊNCIA
.
AO NEGAR AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTO À PROPORCIONALIDADE,
NO CASO EM ANÁLISE NÃO SE PODE AFIRMAR O
QUANTUM
DE PENA A SER COMINADO E O REGIME EM QUE SERÁ CUMPRIDO E O
HABEAS CORPUS
, NA QUALIDADE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA E SUMARÍSSIMA, TEM SEU OBJETO ADSTRITO À AFERIÇÃO DA LEGALIDADE OU NÃO DA DECISÃO CAPAZ DE PRIVAR O AGENTE DA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO SOMENTE.

2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

3.
DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. DESCABIMENTO.
O EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO ESTÁ CONFIGURADO, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO NORMALMENTE, COM A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, TANTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO PELO PACIENTE. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a
realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021
e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

LAURIVAL DOS SANTOS SOARES
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por falta de fundamentação legítima na decisão que manteve sua prisão. Alegou, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo fora inidônea por desrespeitar o princípio da proporcionalidade, além de não levar em consideração a primariedade e bons antecedentes do Paciente e, por fim, inferiu que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

Em ID 5087718, solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 5115571, onde informou, dentre outros, que tanto o ora paciente quanto os demais acusados já apresentaram suas alegações finais, sendo esta recebida no dia 25/05/2021.

Nesta
Superior Instância,
ID 5202154, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação legal para o decreto de prisão preventiva, de desrespeito ao princípio da proporcionalidade, da desconsideração da primariedade e bons antecedentes do Paciente, além do excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1-

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE:

Quanto à tal alegação, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, datada de 23/05/2019:

“
Compulsando os autos verifico que preenchidos os requisitos legais das prisões em flagrante lavrada em face das flagranteado, uma vez que preenchidos os requisitos legais e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva como incursos às penas do art. 121, §2º incisos I, IV, VII do CPB, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade do delito praticado pelo réu que em companhia de outras pessoas ceifaram a vida de agente de segurança pública desta cidade, sendo necessária a prisão para garantia da instrução criminal e futura aplicação da lei penal...”.

Em 11/06/2019 foi mantida a custódia do paciente.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE
. 1- Incabível a análise na via estreita do Habeas Corpus de tese absolutória por demandar dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção. 2- Estando a prisão preventiva fundamentada na quantidade de droga apreendida, na propensão à prática delitiva e na fuga do presídio, é impositiva a sua manutenção a fim de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 3- Os predicados pessoais e os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade não impõem a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 532361120188090000, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2532 de 26/06/2018).

No presente caso, ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade a Douta Magistrada fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis
, tendo ainda ressaltado a
necessidade de garantia da ordem pública, “notadamente pela gravidade do delito praticado pelo réu, que em companhia de outras pessoas ceifaram a vida de agente de segurança pública desta cidade”, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, a magistrada singular fundamentou suas decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.

Por conseguinte, a alegação de que o crime, em tese, praticado, resultaria em pena menos gravosa, que não levaria ao regime fechado para cumprimento, tenho que no caso em análise não se pode afirmar o
quantum
de pena a ser cominado e o regime em que será cumprido e o
habeas corpus
, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima e sumaríssima, tem seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da decisão capaz de privar o agente da sua liberdade de locomoção somente.

2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE:

No que tange à alegação de que o paciente sempre foi pessoa íntegra, não possui antecedentes criminais, é primário, mora em endereço fixo, possui filhos em tenra idade e trabalha licitamente, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

3. DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL:

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, tenho que esta não merece acolhimento,
visto que o processo está seguindo os trâmites legais, com a conclusão da instrução e apresentação das alegações finais, tanto pelo Ministério Público como pelo Paciente.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante na fundamentação da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). (
GRIFEI
).

Ressalto, ainda, que já é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
de que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual demora, o que, reitero, não se denota nestes autos.

Em consonância com o exposto, colaciono entendimento do STJ, entendendo que a demora justificada do processo não enseja a sua revogação:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1
. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Muita embora o mandado de prisão contra o investigado haja sido expedido no dia 6/2/2015, ele só foi capturado em 27/2/2016, por ocasião de flagrante na prática do delito de roubo majorado tentado.
Eventual delonga processual, após a captura do réu, afigurou-se justificada ante a complexidade do processo, consubstanciada na existência de corréu e na oitiva de diversas testemunhas, com expedição de vários mandados. 3. Verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 4. Ordem denegada. Recomendação que o Juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da Capital priorize o julgamento do Processo n. 0092360-15.2014.8.17.0001. (
STJ - HABEAS CORPUS HC 443261 PE 2018/0072677-1 - STJ
, data de publicação: 12/03/2019) (
GRIFEI
).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É como voto.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/07/2021